Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726418-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O BANCO DO BRASIL S/A, por meio da petição de ID 70212211, pugna pela suspensão do presente feito, com amparo na afetação do Tema 1.290 (RE 1.445.162/DF) pelo STF, oportunidade em que a Corte Suprema definirá o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990. Nada a prover. Com efeito, o processo em análise tem como pano de fundo a condenação do ora requerente ao pagamento de expurgos inflacionários, decorrentes do Plano Verão, sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989, inexistindo, portanto, similitude fática com a questão a ser apreciada pela Corte Suprema no tema indicado. Ademais, o apelo especial manejado pelo INCPP encontra-se sobrestado, em virtude da aderência da tese recursal ao Tema 1.033/STJ (REsp 1.801.615/SP), que trata sobre a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, matéria ainda pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, retornem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 31368042. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031